Tribunal: TJDFT
Processo: 0725519-87.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. LEI N. 11.343/06, ART. 33, “CAPUT”. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TESES DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO, APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA REFUTADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.
2. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, secundariamente, a desclassificação para uso, a incidência do tráfico privilegiado, a fixação de regime prisional mais brando, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a gratuidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se: (i) a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas; (ii) a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas; (iii) a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06; (iv) a alteração do regime prisional, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito, especialmente os depoimentos policiais corroborados por laudos periciais e demais provas dos autos.
5. A desclassificação para uso é incabível diante das circunstâncias da apreensão e da conduta do réu, que portava diversas substâncias entorpecentes em local conhecido por tráfico.
6. A dosimetria da pena segue critério discricionário do juiz, respeitados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
7. O réu é reincidente e possui maus antecedentes, não preenchendo os requisitos para a incidência da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06
8. O regime inicial fechado é adequado, considerando a reincidência, a quantidade de pena imposta e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.
9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, pois não preenchidos os requisitos legais.
10. A gratuidade de justiça deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. O depoimento de policiais, corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas.
2. O regime prisional fechado é adequado quando a pena e as circunstâncias judiciais o justificam, conforme art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.
4. Cabe ao Juízo da Execução Penal decidir sobre eventual pedido de gratuidade de justiça.
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5o, XLVI e LVII, 93, IX e 243, parágrafo único; CPP, arts. 155, 156, 312, 315, 316, 387, IV, e 804; Lei n. 11.343/06, arts. 33, “caput”, § 4o, 42, 43, 63 e 72; CP, arts. 44, 49, 59, 61, I, 68, 77 e 91.
Jurisprudência relevante citada: Tema n. 712/RG; Tema n. 647/RG; Súmula n. 36/TJDFT.